Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600178-15.2020.6.16.0172
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUIZ CARLOS DOS MARTERES
Órgão julgador: RECORRENTE: LUIZ CARLOS DOS MARTERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600178-15.2020.6.16.0172

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 24/10/2020
Processo referência: 0600178-15.2020.6.16.0172
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600178-
15.2020.6.16.0172, (DRAP nº 0600173-90.2020.6.16.0172), que julgou procedente a ação de
impugnação ao registro de candidatura proposta pelo Ministério Público, com fundamento no art.
487, inciso I, do CPC e, por consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Luiz
Carlos Dos Marteres, para concorrer ao cargo de vereador, sob o nº 11.333, pelo partido
PROGRESSISTAS - PP de Ivaté.(Ação De Impugnação Ao Registro Da Candidatura pelo Ministério
Público Eleitoral sob a alegação de que em que pese o extrato de prestação de contas final
acostado ao feito, o ora Impugnado - tendo sido candidato nas eleições de 2016 - não apresentou
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, nem mesmo após regular notificação para que o
fizesse no prazo de 72 horas, sendo julgadas como não prestadas, em decisão definitiva da Justiça
Eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ CARLOS DOS MARTERES (RECORRENTE)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18972
316
12/11/2020 14:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.987
RECURSO ELEITORAL 0600178-15.2020.6.16.0172 – Ivaté – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DOS MARTERES
- OAB/PR0057526A
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADOR. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. A certidão de quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o pedido de
registro vir acompanhado com o referido documento conforme descrito na Lei nº 9.504/97
2. Mesmo que o Candidato apresente suas contas, após o transito em julgado da decisão
que as consideraram não prestadas, sua quitação eleitoral só seria liberada após o final
legislatura para qual concorreu.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 18972316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 14:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214033806000000018366042
Número do documento: 20111214033806000000018366042

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIZ CARLOS DOS
MARTERE, em face de sentença proferida pela 172ª Zona Eleitoral de Icaraima /PR,
que julgou procedente a impugnação ao seu registro de candidatura e, por
consequência, indeferiu o registro de candidatura do Recorrido para concorrer ao cargo
de Vereador, em razão da falta de quitação eleitoral, ante a ausência de prestação de
contas referente aos pleito de 2016, incidência da causa de inelegibilidade prevista do
art. 1º, I, “e” da LC 64/90.
Irresignado o Recorrente alega (ID de nº 1308416) que é “[...] pessoa
digna, honesta e honrada, além de ser conhecido na pequena cidade de Ivaté, Estado
do Paraná, não tendo nada que o desabone, muito pelo contrário. Ainda, jamais e em
momento algum o mesmo descumpriu qualquer ordenamento jurídico ou legislação
.”
vigente que seja
Informa que juntou ao seu Registro de Candidatura a declaração de não
movimentação de valores, bem como extrato de prestação de contas final de 2016.
Afirma que prestou contas, em data posterior ao determinado pela norma
eleitoral, por isso requer a total improcedência da impugnação apresentada pelo
Ministério Público Eleitoral - MPE.
Em sede de contrarrazões (ID de nº 13008816), o MPE aduz que o
Recorrente mesmo notificado, não apresentou suas contas de campanha à Justiça
Eleitoral, sendo estas, julgadas como não prestadas.
Ressalta que “[...] mesmo que regularizada a situação posteriormente, esta
providência apenas tem o condão de restituir a quitação eleitoral ao eleitor após
transcorrido o período de duração do mandato disputado (que na hipótese aqui tratada
é de 01-janeiro-2017 a 31-dezembro-2020), pois que este é o tempo mínimo de
.”
suspensão da quitação
Nesta instância, Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral, de modo a manter hígida a r.
sentença impugnada. (ID de nº 17949516)
É o relatório.

VOTO

Num. 18972316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 14:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214033806000000018366042
Número do documento: 20111214033806000000018366042

O recurso eleitoral apresentado é tempestivo e preenche os demais
requisitos extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
Mérito
A certidão de quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o
pedido de registro vir acompanhado com o referido documento conforme descrito na Lei
nº 9.504/97, in verbis:
“Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
[...]
VI - certidão de quitação eleitoral;”
O Recorrente concorreu em 2016 ao cargo de vereador, e teve suas
contas, no que tange a arrecadação de recursos e aos gastos de campanha, julgadas
como não prestadas, nos autos nº 288-05.2016.6.16.0172.
Pois bem, a prestação de contas de campanha é um dever do candidato,
por força do contido no art. 28 e seguintes da Lei nº 9.504/97. E sua não prestação gera
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da Legislatura. (art. 73
da Resolução TSE nº 23.463/2015)
No caso em análise, o Candidato teve suas contas julgadas não prestadas
em 27/04/2017, mesmo após notificação pessoal procedida na forma exigida pelo artigo
84 da Resolução TSE 23.463/2015.
Na data de 26/07/2019, o prestador chegou a apresentar o extrato de
prestação de contas (ID de nº 13007166), extemporaneamente, ao juízo de 1º grau,
todavia, no entanto, não foi dado andamento ao presente requerimento, conforme se
pode aferir abaixo:

Num. 18972316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 14:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214033806000000018366042
Número do documento: 20111214033806000000018366042

Neste contexto a simples omissão do prestador em apresentar suas contas
quando chamado, acarreta o julgamento das mesmas como não prestadas, o que, por
si só, já impede o pretenso candidato a obter certidão de quitação.
E não é só, mesmo que o Candidato tivesse êxito em prestar as contas de
campanha, após o transito em julgado da decisão que as consideraram não prestadas,
sua quitação eleitoral só seria liberada após o final da atual legislatura, ou seja,
31/12/2020, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas, conforme disposto no inciso I, do art. 73 da Resolução TSE
nº 23.463/2015 .
1
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. QUITAÇÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA. CONTAS DE
CAMPANHA NÃO PRESTADAS.
1. A conclusão do Tribunal Regional Eleitoral, ao manter o indeferimento do registro do
candidato, está em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no
sentido de que a apresentação das contas de campanha após o trânsito em julgado da
decisão que as julgou não prestadas não afasta a ausência da condição de elegibilidade
referente à quitação eleitoral, pois a apresentação somente será considerada no final da
legislatura, para a regularização do cadastro eleitoral.
2. A Súmula 42 do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que "a decisão que julga não
prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de
quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas".
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 45996, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 18/10/2016)

Portanto, a consequência inescapável é que o Candidato, até 31/12/2020,
no mínimo, não terá quitação eleitoral e durante este período não poderá participar de
outras eleições na condição de candidato

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e no mérito NEGO
PROVIMENTO ao Recurso Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que indeferiu o
registro de candidatura de LUIZ CARLOS DOS MARTERE para concorrer ao cargo de
vereador.
É como voto.

Num. 18972316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 14:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214033806000000018366042
Número do documento: 20111214033806000000018366042

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

1- Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600178-15.2020.6.16.0172 - Ivaté - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: LUIZ CARLOS DOS MARTERES - Advogado do(a)
RECORRENTE: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - PR0057526A - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020
Num. 18972316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 14:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214033806000000018366042
Número do documento: 20111214033806000000018366042